Tribunal: CARF
Processo: 18470.729320/2015-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 80

1
79
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
18470.729320/2015­69
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.824 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
PROMASS 65 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA ­ ME.
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006 e, na alínea "d" do
inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples
Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas,
junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.729320/2015-69
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18470.729320/2015­69
Acórdão n.o 1402­004.824
S1­C4T2
Fl. 81

2
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18470.729320/2015­69
Acórdão n.o 1402­004.824
S1­C4T2
Fl. 82

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional.
Devido a débitos sem a exigibilidade suspensa junto a Fazenda Pública
Nacional e Procuradoria da Fazenda Nacional, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional
pelo Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/LON no 1567867 de fl. 26, expedido em 01 de
setembro de 2015, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2016 o contribuinte do Simples Nacional.
Os débitos são do próprio Simples Nacional e são do período de 09/2008 à
12/2010, conforme listado no próprio ADE.

A DRJ ao analisar a impugnação da Recorrente decidiu manter a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional por constatar que existiam débitos inscritos em Divida Ativa
da União em aberto, entendendo que a Recorrente não regularizou seus débitos dentro do prazo
de 30 dias após a notificação do ADE, nos termos do artigo 31 da Lei Complementar 123/06.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando as
mesmas alegações da impugnação, acrescentando a informação de que foi concedida tutela
antecipada mediante depósito em consignação em pagamento em juízo, no valor de R$
15.379,00, no dia 23/10/2015, no processo 0123636­09.2015.4.02.5101.
Para evitar repetições aproveito o bem elaborado relatório do v. acórdão
recorrido.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade
em face do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/RJO no
1567867 de fl. 26, expedido em 01 de setembro de 2015, que
excluiu a partir de 1o de janeiro de 2016 o contribuinte do
Simples Nacional.
A exclusão deu­se em virtude da empresa possuir débitos de
SIMPLES
NACIONAL,
cujas
exigibilidades
não
se
encontravam suspensa; com fundamento no art. 17, inciso V, da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e, na
alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do
art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Cientificada do ato de exclusão em 22/09/2015 por via postal
(AR de fl. 36), a pessoa jurídica interessada apresentou em
20/10/2015, por intermédio de procuradores regularmente
constituídos (instrumento de mandato de fl. 23), a manifestação
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18470.729320/2015­69
Acórdão n.o 1402­004.824
S1­C4T2
Fl. 83

4
de fls. 02/08 alegando que os débitos estão sendo objetos de
questionamento judicial.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exigência
do Auto de Infração, registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das
pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da existência de
débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18470.729320/2015­69
Acórdão n.o 1402­004.824
S1­C4T2
Fl. 84

5

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

O processo trata de exclusão do Simples Nacional devido a débitos sem
exigibilidade suspensa junta a Fazenda Nacional e Procuradoria da Fazenda Nacional.

Vejamos os débitos que foram indicados no ADE.

A Recorrente alega que conseguiu tutela antecipada mediante depósito
judicial do valor de R$ 15.379,00, no dia 23/10/2015, na ação 0123636­09.2015.4.02.5101.

Conforme pode se verificar, o valor depositado em juízo não equivale ao
valor de nenhum dos débitos indicados no ADE sem exigibilidade suspensa.

Ademais, não tem como relacionar o valor depositado em juízo e apontado
na decisão acostada ao Recurso Voluntário com nenhum dos débitos indicados no ADE sem
exigibilidade suspensa.

Assim, como a Recorrente não apresentou dentro do prazo de 30 dias da
notificação do ADE o pagamento ou a suspensão da exigibilidade dos créditos, entendo que a
exclusão do Simples Nacional deve ser mantida.

De resto, colaciono o voto condutor do v. acórdão recorrido para
fundamentar meu voto.

Em face da data da ciência do ato de exclusão do Simples
Nacional em 22/09/2015, tem­se que a manifestação apresentada
é tempestiva. Como atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março
de 1972, dela toma­se conhecimento.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional a
partir de 1o de janeiro de 2016 em virtude da existência de
débitos de SIMPLES NACIONAL que a interessada contesta.
Não assiste razão à empresa manifestante.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18470.729320/2015­69
Acórdão n.o 1402­004.824
S1­C4T2
Fl. 85

6
A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece em seu artigo
17, inciso V, condição impeditiva para recolher tributos na
sistemática do Simples Nacional a existência de débitos, e no art.
31 a possibilidade de permanência da empresa no regime, caso
haja a regularização até o prazo de 30 (trinta) dias da ciência do
ato de exclusão. Prazo esse que, no caso em exame, expirou­se
em 22/10/2015, 30 (trinta) dias após a empresa ter sido
regularmente cientificada, por via postal do ADE DRF/RJO no
1567867 de fl. 26.
Lei Complementar no 123/2006
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
(...)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social­
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do
débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
Por sua vez a alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com
o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011,
prevê que a exclusão de ofício do Simples Nacional dar­se­á no
caso de ocorrer a hipótese de vedação, em virtude da existência
de débitos:
Resolução CGSN no 94/2011
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
da ME ou da EPP, dar­se­á:
I ­ por opção, a qualquer tempo, produzindo efeitos: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 30, inciso I e art. 31, inciso I
e § 4o)
a) a partir de 1o de janeiro do ano­calendário, se comunicada no
próprio mês de janeiro;
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18470.729320/2015­69
Acórdão n.o 1402­004.824
S1­C4T2
Fl. 86

7
b) a partir de 1o de janeiro do ano­calendário subsequente, se
comunicada nos demais meses;
II ­ obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, hipótese em
que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1­ deverá ser comunicada até o último dia útil do mês
subsequente ao da situação de vedação; (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano­calendário subsequente ao
da comunicação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 31,
inciso IV)
§ 1o A comunicação prevista no caput será efetuada no Portal do
Simples Nacional, em aplicativo próprio. (Lei Complementar n o
123, de 2006, art. 30, § 2o)
(...)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I ­ quando verificada a falta de comunicação de exclusão
obrigatória, a partir das datas de efeitos previstas no inciso II do
art. 73; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, inciso I; art.
31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
(...)
No caso em exame, constata­se pelas telas de fls. 39 a 48,
retiradas dos sistemas internos da Procuradoria­Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), que os débitos de SIMPLES
NACIONAL que constam relacionados no Ato Declaratório
Executivo DRF/NIU no 1553975 de fl. 16, encontravam­se em
10/02/2017 (data da consulta), portanto após a data limite de
22/10/2015 permitida pela legislação para o contribuinte em
questão regularizar os débitos e permanecer na sistemática de
apuração pelo Simples Nacional, ainda como devedores e,
inclusive, inscritos em Dívida Ativa da União (inscrição no 70 4
16 025081­99 ­ processo no 18470.501870/2016­04).
Dessa forma, uma vez que não foram devidamente regularizados
todos os débitos relacionados no ato de exclusão do Simples
Nacional no prazo de 30 (trinta) dias contados da regular
ciência do ato declaratório, correta a retirada da empresa da
sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
Conclusão
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18470.729320/2015­69
Acórdão n.o 1402­004.824
S1­C4T2
Fl. 87

8
A luz do exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade apresentada, ratificando a decisão da Delegacia
de jurisdição da contribuinte.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital